Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. EMPRESA DE TRANSPORTE. REVOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. VIOLAÇÃO DO TERMO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Secretário de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal responde pela legalidade dos atos praticados em nome da defesa da ordem urbanística do Distrito Federal.
2. A impetrante comprova que possuía Termo de Permissão de Uso de área de 12.000m2, com destinação de uso exclusivo para utilização como garagem de ônibus e atividades relacionadas a seu empreendimento. Consoante do ajuste, há possibilidade de revogação em caso de descumprimento das cláusulas contratuais.
3. Após diligências administrativas, constatou-se a ocupação irregular da empresa em área superior ao espaço concedido.
4. Hígido o ato administrativo de revogação quando comprovada a violação do Termo de Permissão de Uso e a obediência ao Devido Processo Legal.
5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.